Tribunal: TJPA
Processo: 0823170-80.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823170-80.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RITA DE KASSIA MARTINS DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0823170-80.2023.8.14.0006

Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL

Turma:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

Apelado(s):
RITA DE KASSIA MARTINS DE OLIVEIRA e ESTADO DO PARÁ

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou cálculos referentes a honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, após extinção do processo originário sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto em demanda de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a admissibilidade do recurso de apelação diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão homologatória de cálculos, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No caso, o recurso foi interposto contra decisão homologatória de cálculos, mas as razões recursais limitaram-se a rediscutir matérias já decididas na fase de conhecimento, como a responsabilidade dos entes federativos e a condenação em honorários, questões acobertadas pela coisa julgada.

Ausente qualquer insurgência quanto aos critérios, valores ou metodologia adotados na homologação dos cálculos, verifica-se a inexistência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.

Tal circunstância caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

8. É inadmissível o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

Tese de julgamento

(i) Verificar se as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão impugnada; (ii) Constatar eventual dissociação entre o conteúdo do recurso e a decisão recorrida; (iii) Identificar tentativa de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado; (iv) Reconhecida a ausência de impugnação específica, não conhecer do recurso.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI;
Código de Processo Civil, arts. 1.010, II e III; 485, IX; 932, III; 535, §3º, II; 81; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência citada

11
.
TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 02/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801499-81.2018.8.14.0133, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão unânime, acordam em não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda do objeto, mas o condenou, juntamente com o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base no princípio da causalidade, nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO, não havendo impugnação ao cumprimento de sentença, HOMOLOGO O VALOR/CÁLCULO
de ID 122013474 [https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/consultaprocesso/Detalhe/listautosdigitais.seam?[dprocesso=6341043&ca=e296fc7para que surtam seus efeitos legais. Tendo em vista o disposto na Resolução 29/2016 e na Portaria 603/2019 determino que a Secretaria faça a requisição de OPV/RPV direto ao Executado na forma do art. 5º e seguintes da Resolução 29/2016, no valor de: 1 - R$ 763,14 (setecentos e sessenta e três reais e catorze centavos), ao MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em benefício do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, como determina a Lei Estadual nº 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto nº 2.275/2006, na Conta Corrente nº 182900-9, Agência nº 015, Banco do Estado do Pará – BANPARÀ – 037, em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, portadora do CNPJ nº 34.639.526/0001-38. 2 - R$ 763,14 (setecentos e sessenta e três reais e catorze centavos), ao ESTADO DO PARÁ, em benefício do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, como determina a Lei Estadual nº 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto nº 2.275/2006, na Conta Corrente nº 182900-9, Agência nº 015, Banco do Estado do Pará – BANPARÀ – 037, em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, portadora do CNPJ nº 34.639.526/0001-38. Assim, EXPEÇA-SE ao Representante Legal do Requerido, REQUISIÇÕES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (OPV/RPV), a ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente na forma do art. 535, §3º, II, do NCPC, devidamente atualizando, tendo-se como data base a data dos cálculos de ID citado. Solicite-se o necessário para o cumprimento da ordem. Publique-se. Intime-se.”

Na origem, a autora, RITA DE KASSIA MARTINS DE OLIVEIRA, representada pela Defensoria Pública, requereu que os réus fossem obrigados a fornecer tratamento para suas crises epilépticas não controladas e a realizar o exame de vídeo eletroencefalograma de 24 horas, conforme prescrição médica.

Ao sentenciar (ID 30731453), o juízo de primeira instância extinguiu o processo sem analisar o mérito, com base no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, por entender que a alta médica da paciente configurou a perda do objeto da ação. Contudo, aplicando o princípio da causalidade, condenou os réus ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

No ID 30731457, a Diretora de Secretaria certificou o trânsito em julgado da sentença. Em seguida, a Defensoria Pública requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência (ID 30731459). Instado a apresentar impugnação à execução (ID 30731461), nem o Estado do Pará e nem o Município de Ananindeua apresentaram impugnações, conforme certidão de ID 30731463.

Após, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela Defensoria Pública (ID 30731464).

Inconformado com a condenação, o Município de Ananindeua apelou (ID 30731468). Argumentou, em resumo, que: a) a responsabilidade pela prestação de saúde de média e alta complexidade é do Estado, e não do Município, devendo a obrigação ser direcionada; b) não deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, não deve arcar com os honorários; e c) subsidiariamente, pediu a minoração da verba honorária.

O Estado do Pará (IDs 30731470) e a Defensoria Pública (30731471), representando a autora, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Ambos reforçaram a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos e a correta aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 33197462) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer foi fundamentado na responsabilidade solidária dos entes públicos (Tema 793, STF) e na jurisprudência que garante o pagamento de honorários à Defensoria Pública (Tema 1.002, STF), reforçando que a condenação pelos honorários se justifica pelo princípio da causalidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

1.
Admissibilidade

O recurso de apelação
não deve ser conhecido
.

A análise dos autos revela que o apelo do Município de Ananindeua ofende frontalmente o
princípio da dialeticidade recursal
, requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Tal princípio impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, apresentando as razões de fato e de direito que justificam seu inconformismo.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

"De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético".
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em tela, a decisão recorrida é a sentença homologatória de cálculos (ID 30731464), proferida em 12/03/2025, que consolidou o valor devido a título de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

No entanto, as razões da apelação (ID 30731468) ignoram completamente essa decisão. Em vez de contestar os cálculos, o método de correção ou qualquer outro aspecto da decisão homologatória, o Município se limita a reprisar os argumentos de mérito que deveriam ter sido levantados na fase de conhecimento, como a alegação de ilegitimidade passiva e a ausência de nexo de causalidade para a condenação em honorários.

Ocorre que essas matérias já foram decididas na sentença de mérito (ID 30731453), a qual transitou em julgado em 30/07/2024 (ID 30731455), operando-se sobre elas a
coisa julgada material
. É, portanto, inadmissível a rediscussão de tais pontos.

Não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
"

A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão efetivamente impugnada torna o recurso inepto. O apelante não demonstrou o porquê de a decisão homologatória de cálculos estar errada, mas apenas reiterou um inconformismo com uma decisão anterior e já definitiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – Relator(a): Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.
O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4
. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.
É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023 )

Dessa forma, por não atender ao requisito da regularidade formal, o recurso não pode ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação
, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

As partes ficam advertidas de que a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer poderão acarretar a aplicação de multas, conforme previsto nos artigos 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026